Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo servidor executado para declarar a inexistência de valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe direito ao ente público à percepção de honorários recursais, considerando-se decisões anteriores que não fixaram expressamente essa verba, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 exige, cumulativamente: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários advocatícios na instância inferior.
4. A decisão que tratou da obrigação de fazer, fixando o valor a ser implementado no salário do servidor, não estabeleceu honorários sucumbenciais, inviabilizando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC em instâncias superiores.
5. A decisão apontada pelo agravante como fundamento para o arbitramento de honorários recursais, proferida na fase de obrigação de pagar, não guarda pertinência com o decisum objeto dos recursos interpostos, centrados na fase de obrigação de fazer.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC exige a prévia fixação da verba nas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017.